Tribunal: TJDFT
Processo: 0749993-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO. ARTS. 870 E 871, I, CPC. DISCORDÂNCIA DAS PARTES. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA REGRAMENTO PROCESSUAL.
1. Ao tratar da avaliação de bens penhorados, o Código de Processo Civil estabeleceu nos arts. 870 e 871, inciso I, que a avaliação será realizada por oficial de justiça e que esta não ocorrerá na hipótese de uma das partes aceitar a estimativa apresentada pela outra.
2. Embora a jurisprudência entenda pela possibilidade de avaliação indireta de imóveis, tal situação é admitida na avaliação realizada por Oficial de Justiça e quando não houve prejuízo para as partes.
3. No caso concreto, revela-se evidente a necessidade de se realizar a devida avaliação por oficial de justiça ante a não concordância das partes quanto ao valor estimado do imóvel penhorado, cuja discrepância entre os valores apresentados pelas partes credora e devedora apresenta diferença da ordem de R$303.628,00.
4. Frise-se que, apesar de a execução tramitar no interesse do credor, conforme inteligência do art. 797, do CPC, tal fato, contudo, não autoriza que não sejam observados os regramentos processuais que envolvem a expropriação de bens do devedor.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.